Tribunal: TJDFT
Processo: 0761303-22.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM A UNIÃO. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE. TEMA N. 793. JULGADO DE ACORDO COM ENTENDIMENTO DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pelo Distrito Federal contra decisão que indeferiu o processamento do recurso extraordinário diante da consonância do acórdão recorrido com a tese firmada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 793.
II. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a tese atinente ao Tema 793/STF não foi aplicada devidamente ao presente caso, haja vista a suposta solidariedade entre os entes da federação para a responder pela judicialização da saúde e a necessidade de direcionamento para a Justiça Federal nos casos em que os efeitos econômicos devam ser suportados pela União, em razão da natureza do pedido médico. Afirma que a aludida tese teria prestigiado a interpretação dos artigos 23, II, e 198, ambos da CF/88.
III. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 37174062.
IV. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.
V. Na hipótese, não assiste razão ao agravante. De acordo com a ementa correspondente ao acórdão proferido por esta Turma Recursal e impugnado pelo apelo extremo, o presente caso envolve o fármaco micofenolato de mofetila 500 mg, medicamento aprovado pela Anvisa e padronizado pela Secretaria do Estado de Saúde do Distrito Federal.
VI. Nesse passo, nos Embargos de Declaração do RE 855178/SE (Tema n. 793/STF) o STF esclareceu que “(...) 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (...) 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.” Logo, quando a ação é direcionada à disponibilidade do medicamento pelos entes públicos, apenas pedidos de medicamentos sem registro na Anvisa é que exigem a participação da União no polo passivo.
VII. Assim, verifica-se que o acórdão recorrido se encontra em consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema em sistemática de repercussão geral.
VIII. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão recorrida mantida.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.